Tribunal: TJES
Processo: 0004492-92.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004492-92.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO MARQUES BAETA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004492-92.2018.8.08.0038

APELANTES: FERNANDO MARQUES BAETA, BRENO DA SILVA BRESSALLE, JADSON PINHEIRO CAMPO DALL'ORTO THOMAZINI

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ PAULO DE SOUZA VIANNA - ES21863-A
Advogado do(a) APELANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO - ES28921-A
Advogado do(a) APELANTE: BRUNA DA SILVA MELO - ES25821-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS.
ROUBO.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DETRAÇÃO.
DIVERSAS CONDENAÇÕES.

RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito. É certo que não basta a mera intuição acerca de eventual flagrância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

2. Na fixação da pena base, ao valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado age com discricionariedade vinculada, pautando-se pelo princípio da proporcionalidade e senso de justiça. As circunstâncias do crime referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão ao
modus operandi.

3. Em razão da unificação das penas e possível alteração de regime, entendo que seja prudente a realização da detração pelo juízo da execução, em respeito à norma do art. 111, da Lei de Execuções Penais:

4.
Recurso
s

des
provi
d
o
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004492-92.2018.8.08.0038

APELANTES: FERNANDO MARQUES BAETA, BRENO DA SILVA BRESSALLE, JADSON PINHEIRO CAMPO DALL'ORTO THOMAZINI

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ PAULO DE SOUZA VIANNA - ES21863-A
Advogado do(a) APELANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO - ES28921-A
Advogado do(a) APELANTE: BRUNA DA SILVA MELO - ES25821-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por
FERNANDO MARQUES BAETA e BRENO DA SILVA BRESSALLE

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
inserto no ID 3325137 (00044929220188080038 VOL. 02.pdf, pp. 455/466), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157,
§
2º, inciso II, do Código Penal, impondo a
BRENO
a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa; e a
FERNANDO,
a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A defesa de Fernando Marques Baeta apresenta suas razões recursais (00044929220188080038 VOL. 02.pdf, pp. 507/511) alegando a participação de menor importância do recorrente na prática do crime, uma vez que não participou de qualquer ato executório. Deste modo, requer o reconhecimento do art. 29, § 1º, do Código Penal. Prosseguindo, no que tange à dosimetria da pena, na primeira fase requer a valoração neutra da circunstância judicial da culpabilidade. Ao final, requer a antecipação do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

Por sua vez, a defesa de Breno da Silva Bressalle (ID 3522847) aduz a nulidade do auto de apreensão, bem como a ocorrência de violação de domicílio. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, afirmando que o juízo não utilizou fundamentação idônea na circunstância judicial da culpabilidade.

Contrarrazões do representante do Ministério Público de primeiro grau pelo improvimento dos recursos (00044929220188080038 VOL. 02.pdf, pp. 578/580 e DOC “folhas faltantes 2.pdf”).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4769460) manifestando-se pelo desprovimento dos recursos.

Decisão (ID 5931033) julgando extinta a punibilidade de JADSON PINHEIRO CAMPO DALL’ORTO, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 02/11/2018, por volta das 18h, no Córrego São José do Campo Real, Zona Rural do Município de Nova Venécia, os meliantes Breno da Silva Bressalle, Fernando Marques Baêta, Jadson Pinheiro Campo Dall’Orto Thomazini e Ricardo Washington Teixeira Mioto, em concurso de pessoas, subtraíram coisa alheia móvel para si, mediante grave ameaça às vítimas Malone José de Souza Alves e Luiz Fernandes Severes Pinto Carneiro.

Consta dos autos que as vítimas Malone e Luiz Fernandes transitavam em uma motocicleta quando, chegando em Nova Venécia, os apelantes anunciaram o assalto, portando um simulacro de arma de fogo, ordenando que a vítima Malone, que dirigia a motocicleta, encostasse o veículo. No ato, os apelantes roubaram 01 (uma) carteira com R$ 200,00 (duzentos reais) e documentos pessoais, 02 (dois) aparelhos de telefone celular e a motocicleta Honda CG Fan 150, ano 2012, cor preta, placa ODM 9956.

Posteriormente, a Polícia Militar foi informada de que a motocicleta objeto do furto estava escondida no meio de uma mata, no Córrego do Cavalo, e os autores do delito escondidos em uma residência no Patrimônio do Córrego São José do Campo Real.

Diante das informações, uma guarnição policial deslocou-se até o local, encontrando os recorrentes, o simulacro de arma de fogo, bem como recuperaram a motocicleta escondida no meio da mata. Ainda, durante a abordagem, foi localizada uma das motocicletas utilizadas pelos meliantes no roubo, sendo o veículo de propriedade do apelante Breno, o qual a estava pilotando no momento da prática do ilícito penal.

Extrai-se, ainda, que a outra motocicleta utilizada no delito era de propriedade do denunciado Jadson, o qual a estava pilotando no momento do ilícito.

O feito foi desmembrado em relação ao acusado Ricardo Washington Teixeira Mioto.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00044929220188080038 VOL. 01.pdf, pp. 69/70 e 71/72) e Boletim Unificado (00044929220188080038 VOL. 01.pdf, pp. 259/267) além dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

Inicialmente, a defesa de BRENO alega a nulidade da prova material em decorrência de violação de domicílio.

Salienta-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

É certo que não basta a mera intuição acerca de eventual flagrância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

No caso dos autos, o Policial Militar Everton Conti relata em audiência (mídia anexa) que
a própria vítima informou
aos policiais militares que sua motocicleta tinha sido furtada durante a noite, pelo apelante Breno, e que ela estaria em poder daquele. Chegando na residência de Breno, encontraram os três envolvidos escondidos (Breno, Fernando e Jadson), logrando êxito em encontrar a motocicleta objeto do roubo escondido na mata, no Córrego do Cavalo. Ainda, do lado de fora da residência, foi encontrado o simulacro de arma de fogo

Diante do narrado pelo agente da lei, extrai-se que a abordagem policial ocorreu dentro da legalidade. Destaco, ainda, que a
res furtiva
não foi encontrada dentro da casa do apelante Breno, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade do Auto de Apreensão.

A entrada na residência ocorreu para a prisão em flagrante dos indivíduos. Deste modo, entendo que o contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo
satisfatório
e
objetivo
, de que os apelantes estavam em flagrante delito.

Assim, não há que se falar em violação de domicílio, uma vez que o ingresso sem mandado judicial encontra-se devidamente justificado.

A defesa de FERNANDO discute, ainda, a participação de menor importância, uma vez que o apelante estaria apenas pilotando a motocicleta, levando o recorrente BRENO na garupa, o qual anunciou o roubo.

Contudo, “
e
m atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Assim, o simples fato de o acusado não ter sido o responsável pela abordagem violenta à vítima, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância
.” (AgRg no REsp n. 2.019.165/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

Deste modo, observo do depoimento da vítima Malone (mídia anexa) que FERNANDO dirigia a motocicleta, trazendo BRENO na garupa. Eles teriam passado com a motocicleta pelas vítimas, dado meia volta e iniciado a abordagem. Após a subtração das
res furtiva,
todos os meliantes evadiram juntos, pernoitando na casa do apelante BRENO, local em que foram encontrados pelos policiais militares.

Portanto, restou suficiente comprovado o prévio ajustamento de condutas, bem como o domínio do fato, mediante divisão de tarefa entre todos os envolvidos na prática delituosa. Destaca-se, ainda, que o apelante Fernando deu cobertura para que o apelante Breno subtraísse mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de simulacro de arma de fogo.

Assim sendo, entendo que o roubo foi praticado em concurso de agentes, agindo todos como coautores.

Por fim, ambos os réus pugnam pela reforma da dosimetria, para considerar como neutras as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

Inicialmente, evidencio que, na fixação da pena base, ao valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado age com discricionariedade vinculada, pautando-se pelo princípio da proporcionalidade e senso de justiça.

Em análise da sentença, observo que, na primeira fase, o juízo valorou negativamente apenas o vetor circunstâncias do crime, destacando:

“
Denoto a presença de uma circunstância desfavorável, no que tange as circunstâncias do crime, haja vista que o réu cometeu o crime ocultando o rosto com um capacete,
em uma rodovia no horário noturno
, conjunto de condições a dificultar a identificação dos agentes
(...)”.

Relembro que as circunstâncias do crime referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão ao
modus operandi.
Assim, o fato dos agentes terem praticado o crime em período noturno, aproximadamente às 21h, em uma rodovia, dificulta a reação da vítima e facilita a perpetuação do delito. Ademais, a demonstração ostensiva do simulacro de arma de fogo coloca em risco todos os motoristas e transeuntes, podendo ocasionar acidentes.

Diante das circunstâncias do crime, entendo que resta presente a maior gravidade do crime, permitindo, no meu entender, a exasperação da pena base, nos moldes realizados na sentença.

Desta maneira, correta a fixação da pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove meses de reclusão, em conformidade com o parâmetro de 1/8 a exasperar a pena a cada circunstância judicial valorada negativamente.

Por fim, a defesa de BRENO pugna pela aplicação do instituto da detração da pena e consequente alteração de regime.

Relembro que ao réu BRENO foi fixada pena final de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em consulta ao INFOPEN, observo que o apelante deu entrada através de Auto de Prisão em Flagrante na data de 03/11/2018, sendo expedido Alvará na data de 24/4/2019, perfazendo, assim, o montante de 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias preso.

Isto posto, a realização da detração, neste momento, não é capaz de alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observo que o apelante já possui execução penal em andamento, em razão da condenação em outras duas ações penais (autos nº 0004113-20.2019.8.08.0038 e 0004748-98.2019.8.08.0038). Deste modo, em virtude da unificação das penas e possível alteração de regime, entendo que seja prudente a realização da detração pelo juízo da execução, em respeito à norma do art. 111, da Lei de Execuções Penais:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Assim, a sentença impugnada mostra-se justa e adequada ao caso em testilha.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)